Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728992-60.2020.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga Suscitado: Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo Suscitado na decisão declinatória (Id. 18610253), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator